Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001285-65.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCAS BENTO CAVALLIERI.
AGRAVADOS: KETURA SHAMIRA NAVES AMIK E OUTROS.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS BENTO CAVALLIERI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, na Ação Anulatória de Acordo Extrajudicial c/c Reparação por Danos Morais n.o 1001219-70.2022.8.11.0004, ajuizada por KETURA SHAMIRA NAVES AMIK E OUTROS, deferiu a tutela antecipada pleiteada na exordial e determinou o bloqueio da matrícula no 40.142.
O recorrente aduz, em suas razões, que o valor inserido no acordo entabulado entre as partes e homologado pelo Juízo no autos da Ação de Rescisão Contratual de n.o 1000628-45.2021.811.0004, refere-se somente ao saldo remanescente da compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Água Limpa, na transação realizada em 19.01.2001 entre o genitor dos agravados, de cujus Joaquim Amik, e a Sra. Rosangela Maria Quiste.
Informa que nesse contrato foram pagos, por meio de notas promissórias em diversas datas, totalizando o montante de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil) e que o valor de R$370.000,00 (trezentos e setenta mil) foi representado por 10.724 arrobas de boi, com data de pagamento para o dia 30.05.2022.
Pontua que essas notas promissórias foram repassadas pelo falecido genitor dos agravados, que deram quitação ao recebimento e o restante do pagamento foi repassado a Sra. Maria de Fatima Naves, genitora dos agravados e concubina do de cujus Joaquim Amik.
Esclarece que o acordo realizado entre as partes e homologado pelo Juízo não foi referente à venda integral do imóvel rural, mas sim um saldo remanescente, pois a Sra. Rosangela Maria Quiste não estava em poderes de todos os comprovantes de pagamento, desse modo, o valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos e mil reais) acordado foi devidamente cumprido pelo agravante.
Aduz que os agravados estavam regularmente representados por advogado, com poderes específicos para transigir, quando da celebração do acordo, de modo que trata-se de um ato jurídico perfeito e legal.
Discorre sobre a legitimidade do acordo celebrado e homologado e afirma que se alguém deve prestar contas de um possível dano aos agravados este alguém é Dr. Heloizio Oliveira Silva, advogado nomeado para representá-los.
Assevera que não restou comprovado pelos agravados a probabilidade do direito ou o risco da demora a ensejar o deferimento da medida liminar vindicada, qual seja o bloqueio da matrícula referente a área rural denominada Fazenda Água Limpa, com área total de 2.931,62 há (dois mil, novecentos e trinta e um hectares, sessenta e dois ares) sendo 1.488,85 ha (Um mil quatrocentos e oitenta e oito hectares e oitenta e cinco ares), de área escriturada, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Barra do Garças – MT, sob no: 40.142.
Discorre ao final sobre a concessão indevida dos benefícios da assistência judiciária aos agravados, pois estes possuem capacidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais.
Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a sua reforma para liberar o bloqueio aposto na matrícula n.o 40.142 do imóvel rural denominado Fazenda Água Limpa, bem como seja revogado o benefício da assistência judiciária deferida aos agravados.
Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A medida liminar postulada exige, para a sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Trata-se o processo de origem de Ação Anulatória de Acordo Extrajudicial c/c Reparação por Danos Morais n.o 1001219-70.2022.8.11.0004, ajuizada por KETURA SHAMIRA NAVES AMIK E OUTROS visando anular o acordo celebrado e homologado nos autos da Ação de Rescisão Contratual de n.o 1000628-45.2021.811.0004.
Ao deferir a medida liminar pleiteada pelos autores/agravados, nos seguintes termos, in verbis:
“A probabilidade do direito encontra-se evidenciada nos diversos documentos acostados à petição inicial, dos quais se destacam a cópia do acordo firmado entre as partes nos autos no 1000628-45.2021.811.0004, onde fora narrado que a venda do imóvel entre o Sr. Lucas Bento Cavallieri e a Sr. Rosângela Maria Quiste se deu no valor de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), no ano de 2020, ou seja, valor muito superior ao valor pago no acordo firmado entre as parte onde foram pagos somente R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais).
10. Outro documento (id. 75735009), que demonstram a discrepância entre o valor pago e o verdadeiro valor do imóvel está no anúncio acostado da venda de uma fazenda na mesma região do imóvel objeto do acordo, onde o valor venal com especificações parecidas é de R$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais).
11. Assim sendo, resta evidente a probabilidade do direito vindicado, isto que o valor do acordo fora muito menor que o preço real do imóvel.
12. O risco ao resultado útil do processo é evidenciado na possibilidade de repasse do imóvel a terceiros, caso não tenha a matrícula bloqueada, gerando danos a eventuais adquirentes do bem, acerca de consequências futuras oriundas de uma demanda em trâmite, não possuindo o alcance de restringir o direito de posse.
13. Cabe ressaltar que o dano inverso causado aos Requeridos por terem seu direito de propriedade limitado em virtude do bloqueio da matrícula é relativamente menor do que os danos que podem ser gerados em virtude de uma venda do imóvel a terceiro que posteriormente venha ser cancelada.
13. Assim sendo, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, o deferimento da tutela é à medida que se impõe.” - Id. n.o 124061136.
Nas razões do processo de origem, Id. n.o 124061137, os agravados aduzem que o acordo fora celebrado possui vícios de consentimento resultante de dolo, desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR.
Oficie-se o r. Juízo a quo para que, se possível, prestar as necessárias informações, principalmente se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC, bem como se houve composição das partes em audiência de conciliação.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao Ministério Público.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR